Tribunal: TCU
Processo: 023.942/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7986/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.942/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Soares Rodrigues (CPF XXX.562.300-XX); Caroline Doberstein Ferreira Bernich (CPF XXX.354.150-XX); Clivian Cunha Vasquez Fernandez (CPF XXX.487.820-XX); Ezequiel Moraes da Silva Forsthofer (CPF XXX.569.970-XX); Luís Odair Coimbra da Silva (CPF XXX.077.380-XX); Nathália Guimarães Ramos (CPF XXX.661.870-XX); Paulo Cesar dos Santos (CPF XXX.134.980-XX); Rita de Cássia Anselmo da Rosa (CPF XXX.417.950-XX); Rodrigo Campos de Andrade (CPF XXX.418.360-XX) e Rúbia de Oliveira Barzotto Lopes (CPF XXX.053.580-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.